Tribunal: TJDFT
Processo: 0025317-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025317-45.2011.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE LUIZ CORDEIRO CRUZ, LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS, GISELE SOARES GONCALVES, PAULO HENRIQUE DE SOUZA LIMA, KAREN CRISTIELLE ALVES DA SILVA, JULESNARDO ALVES DA SILVA, LAYANNE CORREIA DE MENEZES SILVA, ARYANNE OLIVEIRA FELICIANO PIRES, KLEBER OLIVEIRA SALGADO, TIAGO RODRIGUES DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 12378332, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por JOSÉ LUIZ CORDEIRO DA CRUZ, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou seguimento ao recurso especial (ID 12378341). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1066677 (Tema 551). Todavia, salvo melhor juízo, a matéria em debate nos presentes autos não se encaixa naquela tratada no referido julgado. Com efeito, no paradigma, a tese da repercussão geral assim restou delimitada: “"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, enquanto que, no presente processo, a parte requerente pleiteia o vínculo empregatício. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034